Tribunal: TJES
Processo: 5003852-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003852-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: GENECI BATISTA LEAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003852-37.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A.
RECORRIDO:
GENECI BATISTA LEAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos dos empréstimos consignado, retornando ao “status quo ante”; cancelar a conta aberta pela segunda ré, CONDENAR os réus, de forma solidária, ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.
”
(2).
RECURSOS INOMINADOS DAS RÉS, EM QUE ALMEJAM A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. O BANCO PAN S/A ALEGA, EM RESUMO, QUE SÃO VÁLIDAS AS CONTRATAÇÕES DE SEUS EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM A PARTE AUTORA (nº 366109993-1; nº 36610123-2 e nº 366102226-3), INCLUSIVE AS DO CARTÃO CONSIGNADO, TANTO QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. ENTENDE NÃO HAVER DANO MORAL. POR SUA VEZ, O BANCO C6 S/A AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO COM A PARTE AUTORA DEU-SE ELETRONICAMENTE VIA BIOMETRIA FACIAL, TENDO HAVIDO EXPRESSA ADESÃO AO CARTÃO ATRELADO À CONTA BANCÁRIA, DE MODO QUE INEXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). A DESPEITO DOS ARGUMENTOS DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, AS SUAS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS INSTRUMENTOS E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NÃO POSSUIR CONTA NO BANCO EM QUE FORA DEPOSITADO OS VALORES REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), FICAM
CONDENADAS
AS RECORRENTES NO PAGAMENTO PRO-RATA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXA-SE DE CONDENAR AMABAS AS RÉS NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE CONTRÁRIA NÃO ESTÁ AMPARADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)